Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. DÍVIDAS. AGIOTAGAEM. CONVERSAS DE WHATSAPP SEM AUTENTICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO INCOMPLETOS QUE NÃO CUMPREM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO BACEN. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se recurso de apelação, em sede de embargos à execução, interposto pela parte embargada, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes os embargos à execução para declarar quitada a obrigação, com a consequente extinção da ação executiva no 0730722-63.2021.8.07.0003, com base no art. 924, inciso II, do CPC, bem como condenou a parte embargada, ora apelante, ao pagamento do dobro do valor cobrado indevidamente, equivalente a R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais), conforme art. 940, do CC, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação da embargante nos autos da ação executiva no 0730722-63.2021.8.07.0003. Ainda, a sentença condenou a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
2. O juízo de origem reconheceu a prática de agiotagem com base em conversas de Whatsapp e comprovantes de pagamento apresentados pela parte embargante, ora apelada. O mero print de uma conversa do Whatsapp, sem outros meios complementares de prova (perícia técnica, ata notarial etc.), não permite extrair a segurança necessária para conferir verossimilhança as alegações iniciais, em especial por se tratar de meio de comunicação que permite variadas edições por quem captura a imagem da tela, sendo possível, por exemplo, editar o nome do destinatário da mensagem, a data em que a mensagem foi enviada e até mesmo o seu teor para incluir elementos que não constavam do texto original.
3. Os elementos de convicção constantes no processo revelam que a apelada não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, em especial por ser representada pela Defensoria Pública, razão pela qual a manutenção do benefício de justiça gratuita é medida que se impõe, não existindo no processo quaisquer elementos que sejam suficientes para contrariar a presunção de veracidade da alegação.
4. No que tange aos comprovantes de pagamentos apresentados, de acordo com a regulamentação emitida pelo BACEN (https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/II_ManualdePadroesparaIniciacaodoPix.pdf), o comprovante de pagamento do PIX é composto pelas seguintes informações: a) ID PIX (sequência de 32 caracteres composta por letras e números); b) Data e horário da transação; c) Informações do recebedor (instituição bancária, dados da conta e CPF/CNPJ); d) Informações do pagador (instituição bancária, dados da conta e CPF/CNPJ); e) Valor transferido; f) Descrição (caso desejar descrever o motivo do pagamento); g) Número da transação (em algumas instituições). Não possuindo tais requisitos, devem ser desconsideradas as provas de quitação apresentadas por serem ineptas para provar com grau suficiente de verossimilhança as informações que apresentam.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como deste e. Tribunal se consolidou no sentido de que a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, ou seja, a devolução em dobro ou do equivalente, nos casos de cobrança indevida, exige a demonstração de evidente má-fé, o que não se pode deduzir das provas constantes nos autos.
6. Apelação conhecida em parte, preliminar de impugnação de justiça gratuita rejeitada e, no mérito, provida em parte para reformar a sentença e reconhecer o excesso de execução apenas sobre os valores cujo adimplemento foi devidamente comprovado pela embargante e para afastar a condenação da parte embargada referente a penalidade do art. 940 do Código Civil.